Tribunal: TJES
Processo: 5031553-36.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031553-36.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEUDIONE GUIMARAES FRANCA SASSO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5031553-36.2024.8.08.0035
RECORRENTE:
CLEUDIONE GUIMARÃES FRANCA SASSO
RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL S/A

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL – TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA REALIZADA PELO CORRENTISTA – AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ENGENHARIA SOCIAL – FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, nos termos do artigo 487, I, do CPC, em demanda na qual se discute responsabilidade civil decorrente de transferência bancária realizada após atuação de supostos fraudadores que se passaram por atendentes da central telefônica do banco.

2. No recurso, sustenta a Recorrente que foi vítima do chamado “golpe da falsa central”, afirmando que recebeu ligação originada de número idêntico ao da central do Banco do Brasil, ocasião em que fraudadores informaram movimentações suspeitas e solicitaram a realização de transferência para suposto bloqueio de valores. Aduz que os golpistas detinham dados bancários e pessoais, o que reforçaria a falha de segurança do banco. Requer a reforma da sentença para condenar o recorrido à restituição dos valores transferidos e ao pagamento de danos morais.

3. O Banco do Brasil apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que não houve falha na prestação de serviço, pois a operação foi realizada diretamente pela autora, mediante uso regular de seus dados bancários, inexistindo demonstração de que a instituição financeira tenha concorrido para o evento.

4. Após exame dos autos, verifica-se que o conjunto probatório não é suficiente para afastar o entendimento firmado pelo juízo de origem. A autora narrou ter recebido ligação de número correspondente ao atendente do banco, e que, induzida a erro, efetuou a transferência voluntariamente. Todavia, não há qualquer comprovação de que o sistema do Banco do Brasil tenha sofrido invasão, vazamento ou manipulação indevida de suas informações.

5. Conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, inclusive no âmbito das Turmas Recursais deste Tribunal, a mera alegação de que terceiros detinham informações da cliente não é suficiente, por si só, para caracterizar defeito na prestação do serviço bancário, sendo imprescindível a demonstração concreta de falha de segurança — o que não ocorreu no caso concreto.

6. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, mas não respondem por fraudes praticadas mediante ardil direto sobre o consumidor, quando não demonstrado qualquer nexo causal entre a conduta do banco e o êxito do golpe, sobretudo em operações autorizadas pelo próprio correntista em ambiente regular e autenticado.

7. No caso dos autos, a autora realizou a transferência por iniciativa própria, utilizando sua conta, seu dispositivo e sua senha pessoal, não havendo demonstração de que a instituição financeira tenha autorizado movimentação atípica, permitido acesso indevido ou falhado em mecanismos de monitoramento.

8. A dinâmica apresentada revela que a fraude ocorreu por meio de engenharia social, situação que, ausente defeito no serviço bancário, é compreendida como fato exclusivo de terceiro, apto a excluir a responsabilidade da instituição financeira

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

10.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)